Tribunal: STJ
Processo: 5423113-89.2021.8.09.0155
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061656 - GO(2025/0376896-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - GO036534
HEVERTON JOSE MAMEDE - GO073302
AGRAVADO
: LIARA CONCEIÇÃO FERREIRA VILAR
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA. POS-BARIÁTRICA.
TEMA 1069 DO STJ. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069, "(i) É de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto
ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo
dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da
cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora
de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada
para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os
honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do
direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à
".
indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, o reexame do valor dos danos morais em recurso especial
quando ínfimo ou exorbitante. No caso, o montante de R$ 5.000,00, (cinco
mil reais), fixado na instância ordinária, observa as circunstâncias da causa e
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ba25f2d-e111-495d-816c-498898d20ee0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ba25f2d-e111-495d-816c-498898d20ee0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061656 - GO (2025/0376896-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - GO036534
HEVERTON JOSE MAMEDE - GO073302
AGRAVADO
: LIARA CONCEIÇÃO FERREIRA VILAR
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA. POS-BARIÁTRICA. TEMA 1069
DO STJ. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069, "(i) É de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser
parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas
justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia
plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de
saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a
divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos
respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo
beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico
".
assistente, ao qual não se vincula o julgador
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o
reexame do valor dos danos morais em recurso especial quando ínfimo ou
exorbitante. No caso, o montante de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), fixado na
instância ordinária, observa as circunstâncias da causa e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por UNIMED
VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado (fls. 475-476):
"DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO
DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA.
Documento eletrônico VDA53230710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 1d2cdaf6-f5ba-488b-a12a-b58852ccec67

COBERTURA.
DANOS
MORAIS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela UNIMED contra
decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, determinando a
cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas por parte da
cooperativa e afastando a indenização por danos morais. A agravante alega
cerceamento ao exercício do direito de defesa devido à ausência de produção
de prova pericial, bem como discordância quanto à forma de fixação dos
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) definir se
houve cerceamento ao direito de defesa pela ausência de perícia técnica para
avaliar o caráter reparador das cirurgias; e (ii) assentar se a fixação dos
honorários sucumbenciais foi correta, considerando a sucumbência mínima
arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal entendeu que não houve cerceamento
de defesa, pois a prova documental, incluindo laudos médicos e psicológicos,
comprovou o caráter reparador das cirurgias, dispensando perícia adicional. O
estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias
Tema 1.069/STJ
plásticas reparadoras pós-bariátricas, não demonstrado o caráter estético da
cirurgia. 4. A sucumbência foi analisada considerando o alto valor das
cirurgias e o baixo valor da indenização por danos morais, concluindo-se que a
sucumbência mínima da agravada justifica a manutenção da distribuição dos
honorários conforme a sentença. Ademais, ressalte-se que agravante foi a
causadora da demanda, porquanto recusou-se a cobrir procedimento previsto
em tema repetitivo do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de
julgamento: “1. A ausência de perícia técnica não configura cerceamento ao
direito de defesa quando as provas documentais demonstram o caráter
reparador não estético das cirurgias plásticas pós-bariátrica. 2. Em caso de
procedência parcial, a distribuição dos honorários sucumbenciais pode levar
em conta o valor dos pedidos e a relevância de cada um, prevalecendo o
entendimento de sucumbência mínima quando o pedido acessório de baixo
valor for sucumbido”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
IV,
art. 932,
alíneas “a” e “b”; CPC,
parágrafo único;
-F.
art. 86,
Lei no 9.656/1998, art. 35
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.069/STJ;
Súmula 15/TJGO;
TJGO, Apelação 5295971-65.2017.8.09.0051; TJGO, AC no 5517608-
48.2022.8.09.0137."

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 186 e 927 do Código
Civil; 369, 370, 464 e 465 do Código de Processo Civil; e 10, II, da Lei 9.656/1998.
Sustenta que:
i) houve ampliação indevida da cobertura obrigatória dos planos de saúde para abarcar
cirurgias pós-bariátricas.
ii) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica,
requerida para esclarecer o caráter das cirurgias indicadas.
iii) é indevida a condenação por danos morais, porque a negativa de cobertura decorre
de interpretação contratual e normativa; subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório.
Contrarrazões: apresentadas (fls. 503-520).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53230710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 1d2cdaf6-f5ba-488b-a12a-b58852ccec67

VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A recorrente aduz que foi indevida a determinação, no caso, de realização de cirurgia
pós-bariátrica e que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferido pedido de perícia. Em
contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Goiás os seguintes
termos:

"Em adstrição ao Tema n. 1.069, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, e
em observância à não taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), ratificou-se a obrigatoriedade de cobertura por parte da
cooperativa quanto às cirurgias reparadoras não estéticas pós- bariátrica da
paciente, com base em recomendações técnicas apresentadas, como as do
bem como noutras provas
médico e do psicólogo que assistem a agravada,
contidas nos autos. Em sequência, afastou-se a indenização por danos morais
arbitrada em desfavor da operadora, vez que a negativa de cobertura deu-se
meramente por equívoco na interpretação contratual, nos moldes da
Súmula 15/TJGO.
(...)
Nas razões do agravo interno, a cooperativa agravante apenas reapresenta o
mesmo fundamento do apelo, reiterando a tese de cerceamento ao exercício do
seu direito a defesa por ausência de produção probatória pericial. Insiste haver
contradição entre a decisão e o
sem observar, no entanto,
Tema 1.069/STJ,
que a produção probatória que o mencionado Tema reputa capaz de provar
eventual desnecessidade da cirurgia trata-se de parecer emitido por junta
médica própria do plano de saúde, incumbência não realizada pela insurgente
."
durante o trâmite processual em primeiro grau
(fl. 469-474) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem aplicou, na espécie, o precedente qualificado, em
específico, o Tema Repetitivo 1069, que possui a seguinte tese:

"(i) É de
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
cobertura obrigatória
caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade
mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da
formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde
junta médica,
que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do
exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável
.
à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador"
(
relator Ministro
,
REsp n. 1.872.321/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Segunda Seção, julgado em
DJe de
) [g.n.]
13/9/2023,
19/9/2023.

Pois bem. Segundo a tese, em regra, considera-se obrigatória a cobertura pelos planos
de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada por médico assistente.
Possibilita-se, contudo, que o plano de saúde afaste tal dever por intermédio de laudo produzido
por junta médica que afaste a necessidade da cirurgia.
De toda sorte, frisa-se o trecho final da Tese: "(...) em caso de parecer desfavorável à
Com efeito, como
".
indicação clínica do médico assistente , ao qual não se vincula o julgador
apontado pelo Tribunal estadual, no caso, poderia, de fato, o plano de saúde realizar perícia não
Documento eletrônico VDA53230710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 1d2cdaf6-f5ba-488b-a12a-b58852ccec67

judicial, em seu próprio âmbito administrativo. Ainda, o enunciado da tese prevê expressamente
que eventual perícia realizada por junta médica não vincularia o órgão julgador, de modo que se
mostra possível, pautado no princípio do livre convencimento motivado, acolher o pedido,
conforme a indicação clínica do médico assistente.
Por fim, quanto à revisão do
fixado pelo Tribunal de origem, o
quantum debeatur
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor
fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a
natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Confira-se:

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM
PLAYGROUND
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
NÃO
COMPROVADO.
DANO
MORAL.
VALOR
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
acidente ocorrido em estabelecimento comercial, a responsabilidade do
fornecedor de serviço é objetiva, cabendo a ele, para se eximir de seu dever de
indenizar, comprovar causa excludente de sua responsabilidade, o que não
ocorreu no presente caso.
2. No mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cotejando o acervo
fático-probatório acostado aos autos, entendeu que a empresa ora agravante é
a responsável pelo evento danoso, de modo que, para afastar tal conclusão, a
fim de acolher a pretensão recursal, seria necessário o revolvimento dos fatos e
provas juntados ao processo, o que é sabidamente vedado na via eleita, em
atenção à Súmula 7/STJ.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária,
atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os
.
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.907.171/GO,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
8/9/2025,
15/9/2025.

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA
SÚMULA 211/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA E
PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, o recorrente não possui o
direito de ter todos os argumentos alegados rebatidos, cabendo ao Tribunal
analisar e debater as questões principais para o deslinde da controvérsia.
3. "O
do
(correspondente ao
do
permite
art. 932
CPC/2015
art. 557
CPC/1973)
o julgamento singular do recurso para adequar a solução da controvérsia à
jurisprudência do STJ, sendo facultado ao recorrente a interposição de agravo
interno ao órgão competente. Nesse contexto, eventual nulidade de decisão
monocrática fica superada com a interposição do agravo interno, tendo em
vista a devolução da matéria ao órgão colegiado competente" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 863.102/MG,
em 1o.3.2018, DJe 7.3.2018).
Documento eletrônico VDA53230710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 1d2cdaf6-f5ba-488b-a12a-b58852ccec67

4. A questão relativa ao valor do arbitramento do dano moral é de natureza
casuística, cabendo reexame perante o Superior Tribunal de Justiça somente
quando o valor fixado pela origem se revelar absurdo, fora dos padrões da
razoabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 976.912/RJ,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
GALLOTTI
25/8/2025,
28/8/2025.

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS EM
NOME DA AUTORA, SEM O SEU CONHECIMENTO. VALOR DO
RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONTAGEM.
SÚMULA N. 54-STJ. ACÓRDÃO QUE ESTABELECE A PARTIR DA
CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
N. 326-STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. A conduta ilícita dos prepostos do réu gera dano indenizável, porém o valor
do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a repercussão, foi fixado em
patamar razoável, não se justificando a excepcional intervenção do STJ a
respeito para elevar a verba.
II. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por
ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ.
III. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (Súmula
n. 326-STJ).
IV. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte."
(
relator Ministro
,
REsp n. 865.750/MG,
ALDIR PASSARINHO JUNIOR
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
7/2/2008,
17/3/2008.

Na hipótese, o arbitramento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não se mostra desproporcional.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53230710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 1d2cdaf6-f5ba-488b-a12a-b58852ccec67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.061.656 / GO
Número Registro: 2025/0376896-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
542311389 54231138920218090155
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - GO036534
HEVERTON JOSE MAMEDE - GO073302
AGRAVADO
: LIARA CONCEIÇÃO FERREIRA VILAR
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:11
Código de Controle do Documento: dad4c5ad-b391-4ce0-9d5e-9771993b4e76

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:11
Código de Controle do Documento: dad4c5ad-b391-4ce0-9d5e-9771993b4e76